Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS ANTERIORES À VENDA. INFORMAÇÃO ADICIONADA APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMPRESA PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a empresa ré a pagar à autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que a própria autora deixou de pagar infrações por ela cometidas e que impediram o licenciamento do veículo. Que efetuou, de imediato, o pagamento dos débitos de sua responsabilidade. Afirma que há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado. Foram apresentadas contrarrazões, id. 66071832, na qual a recorrida sustenta a ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, já que a recorrente não suscitou a existência de multas de responsabilidade da proprietária do veículo perante o juiz singular.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Comprovada a condição de hipossuficiência financeira, concedo ao autor, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da existência de danos morais indenizáveis, diante da existência de débitos pretéritos sobre o veículo adquirido pela autora, que impediram a emissão do CRLV do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inovação Recursal. Verifica-se que na peça recursal, o recorrente argumenta que havia infrações cometidas pela recorrida, que impediam, de igual modo, a emissão do CRLV. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da defesa. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a contestação. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento. O juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
6. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Cinge-se a controvérsia quanto a ocorrência de danos morais, em razão da existência de débitos sobre o veículo, de responsabilidade do antigo proprietário.
7. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que restou demonstrado no caso dos autos.
8. Como se observa, as partes negociaram a venda de veículo no dia 31/05/2021, o qual foi transferido de imediato à compradora (02/06/2021), porquanto parte do valor pago foi obtido por meio de financiamento perante o Banco BV, id. 66071219. É cediço que a existência de débitos relativos a infrações não impede a transferência de propriedade do veículo junto ao Órgão de Trânsito, contudo, no momento da transferência é dado conhecimento ao novo proprietário, acerca daqueles. Para além disso, a recorrida somente noticiou a existência dos débitos em 2023, ao tentar emitir o licenciamento do veículo.
9. Quanto à tese da recorrente de que não havia débitos lançados na época de negociação do veículo, mostra-se verossímil, pois verifica-se que as infrações foram cometidas na cidade do Rio de Janeiro, em 13/05/2021, sendo que o prazo previsto no CTB para notificação é de trinta dias. Acrescente-se que, a recorrente ao ser informada acerca da existência dos débitos, não opôs resistência à quitação daqueles, fazendo-o de imediato.
10. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que não houve falha na prestação de serviço, a justificar a compensação por danos morais. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto a recorrente não logrou demonstrar que a empresa tivesse conhecimento da existência dos débitos, omitindo-se quanto a sua quitação. Sentença que se reforma para afastar o dano moral.
11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por dano moral.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art 14, §3o.